Tribunal: TJES
Processo: 5012517-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012517-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO ALFREDO CHAVES LTDA e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA –
PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA –
PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA –

MANUTENÇÃO D
O INDEFERIMENTO
–
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. No caso concreto, há elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante.

2.
Por seu turno, é de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais, o que tampouco foi feito a contento.

3.

Considerando o montante das custas processuais prévias, e considerando a possibilidade de parcelamento das despesas processuais contida no art. 98, § 6º, do CPC, possível o deferimento do pedido subsidiário de parcelamento, a ser realizado pelos agravantes em 03 (três) prestações mensais.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
POSTO ALFREDO CHAVES LTDA., EDUARDO SALDINO, MARIA TERESA SALDINO e MOACYR SAUDINO FILHO
contra a r. decisão que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Nas razões do recurso (id. 9592455) alegaram, em síntese, que estão vivenciando dificuldade financeira que os impossibilitaria de arcar com as custas processuais, as quais, somadas a outra execução distribuída perante o mesmo juízo, alcançam o montante considerável de R$ 21.548,80 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais, e oitenta centavos), motivos pelos quais faz-se necessária a concessão do benefício de gratuidade de justiça.

No entanto, apesar de serem os agravantes, em sua maioria, pessoas físicas, e inexistindo qualquer prova em sentido contrário no feito, afirmam que o d. juízo primevo optou pelo indeferimento do benefício.

Afirmam que a r. decisão é nula em razão da ausência de fundamentação, bem como que fazem jus ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, de maneira que o indeferimento da gratuidade consiste em verdadeira obstaculização do acesso à justiça.

Requerem, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, com a concessão do benefício de gratuidade ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas iniciais para o fim do processo, ou o parcelamento das custas em não menos que doze parcelas mensais, considerando seu alto valor.

Em decisão proferida no id. 9714628, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012517-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO ALFREDO CHAVES LTDA, EDUARDO SAUDINO, MARIA TERESA SAUDINO, MOACYR SAUDINO FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
POSTO ALFREDO CHAVES LTDA., EDUARDO SALDINO, MARIA TERESA SALDINO e MOACYR SAUDINO FILHO
contra a r. decisão que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Nas razões do recurso (id. 9592455) alegaram, em síntese, que estão vivenciando dificuldade financeira que os impossibilitaria de arcar com as custas processuais, as quais, somadas a outra execução distribuída perante o mesmo juízo, alcançam o montante considerável de R$ 21.548,80 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais, e oitenta centavos), motivos pelos quais faz-se necessária a concessão do benefício de gratuidade de justiça.

No entanto, apesar de serem os agravantes, em sua maioria, pessoas físicas, e inexistindo qualquer prova em sentido contrário no feito, afirmam que o d. juízo primevo optou pelo indeferimento do benefício.

Afirmam que a r. decisão é nula em razão da ausência de fundamentação, bem como que fazem jus ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, de maneira que o indeferimento da gratuidade consiste em verdadeira obstaculização do acesso à justiça.

Requerem, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, com a concessão do benefício de gratuidade ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas iniciais para o fim do processo, ou o parcelamento das custas em não menos que doze parcelas mensais, considerando seu alto valor.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em análise, observo ser que os agravantes
EDUARDO SALDINO, MARIA TERESA SALDINO e MOACYR SAUDINO FILHO
, na condição de pessoas físicas, pugnam pela concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu favor. Contudo, além de comporem o polo ativo em conjunto com pessoa jurídica, o primeiro agravante é empresário, a segunda tabeliã/oficial de registro, e o terceiro aposentado, o que ao menos em princípio evidencia a possibilidade de arcarem com as custas processuais.

Ademais, quando intimados para comprovarem a alegada hipossuficiência financeira, se limitaram a juntar aos autos cópia de um extrato bancário, o que sabidamente não se presta para a finalidade pretendida, especialmente por ser perfeitamente possível que tenham outras contas bancárias, rendas e bens em seus nomes.

Por seu turno, é de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...)
2. A pessoa jurídica não possui presunção juris tantum de hipossuficiência e a alegada inatividade desprovida de provas adequadas e contemporâneas não é suficiente à prova da condição afirmada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668993, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

E, no caso, entendo que tampouco restou demonstrada a fragilidade econômica do recorrente
POSTO ALFREDO CHAVES LTDA.
, o qual, da mesma forma, se limitou a juntar um extrato bancário para comprovar sua fragilidade econômica.

Vale observar que, para além da falta de provas acerca da alegada miserabilidade, os agravantes estão amparados por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração por eles juntada.

Cito, nesse sentido:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. O referido benefício deve ser concedido, portanto, à parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Outrossim, considerando o montante das custas processuais prévias, e considerando a possibilidade de parcelamento das despesas processuais contida no art. 98, § 6º, do CPC, defiro o pedido subsidiário de parcelamento, a ser realizado pelos agravantes em 03 (três) prestações mensais.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, para deferir o parcelamento das custas processuais nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.